Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717344-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAIR ROSA RIBEIRO BIZERRA EMBARGADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13355590) opostos por JANAIR ROSA RIBEIRO BIZERRA em face de Acórdão (ID 13201586) que deu provimento para reformar a decisão interlocutória. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 14:07:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador